Tribunal: TJMT
Processo: 1057427-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057427-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), THIAGO HENRIQUE DE CAMPOS GOMES - CPF: 732.458.361-04 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057427-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057427-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Thiago Henrique de Campos Gomes.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E PROLONGADAS. DESVIRTUAMENTO DO REGIME TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo ente público municipal, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por professor contratado temporariamente, declarando a nulidade dos contratos administrativos firmados e condenando o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de férias proporcionais acrescidas de um terço, relativamente ao período não alcançado pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Município de Cuiabá, para o exercício da função de professor, configuram desvirtuamento do regime excepcional, acarretando a nulidade dos contratos e o consequente direito ao pagamento de verbas trabalhistas, especialmente o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e férias proporcionais acrescidas de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desvirtuamento da contratação temporária resta configurado quando há sucessivas renovações contratuais, que ultrapassam os limites temporais fixados na legislação local e evidenciam o suprimento de necessidades permanentes da administração pública, em violação ao princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário número 658.026, fixou, em regime de repercussão geral, os parâmetros que legitimam a contratação temporária, cuja ausência enseja a nulidade do vínculo firmado.

5.

No caso concreto, os contratos firmados foram renovados de forma sucessiva entre os anos de 2016 e 2021, com breves interrupções coincidentes com o período de férias escolares, o que evidencia a unicidade contratual e a finalidade de suprir demanda permanente.

6.

A nulidade do vínculo contratual não afasta o direito do trabalhador contratado ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do artigo 19-A da Lei número 8.036, de 1990, e conforme entendimento consolidado no Tema 551 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que se prolonga por diversos anos, com sucessivas renovações e sem demonstração de necessidade temporária e excepcional, caracteriza desvirtuamento do regime e acarreta a nulidade do contrato.

2.

A nulidade do contrato temporário celebrado com a administração pública não afasta o direito do contratado ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e férias proporcionais acrescidas de um terço.

3.

O suprimento de necessidades permanentes da administração pública deve ocorrer mediante concurso público, conforme determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, incisos II e § 2o; Lei número 8.036, de 1990, artigo 19-A; Decreto-Lei número 20.910, de 1932; Lei Municipal número 4.424, de 2003.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário número 658.026, Relator Ministro Teori Zavascki, julgamento em 30 de abril de 2015; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário número 1066677, Tema 551; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgamento em 04 de dezembro de 2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1007079-07.2023.8.11.0040, Relatora Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgamento em 14 de novembro de 2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057427-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057427-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Thiago Henrique de Campos Gomes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

284240931
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou o município ao pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de um terço, referente ao período não prescrito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

284240932
):
requer a reforma da sentença, afim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id.

284240941
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1057427-15.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1057427-15.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrido:
Thiago Henrique de Campos Gomes.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá-MT, diante da sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
ação de cobrança proposta por
Thiago Henrique de Campos Gomes
em face do recorrente,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público, na função de professor, com os sucessivos contratos temporários de trabalho, entre os anos de 2016 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS e férias acrescidas de um terço.

O conjunto fático revela que o recorrida
foi contratado, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de professor, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre
2016 a 2021
e o recorrente
não efetuou os depósitos referentes ao FGTS e férias.

Registre-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelas fichas financeiras juntadas com a inicial, que a parte recorrente exerceu a função de professor em contrato temporário durante os seguintes períodos:

a)
05/2016 a 12/2016
–
08

(oito) meses
;

b)
03/2017 a 12/2017
–
10
(dez) meses;

c)

05/2018 a 12/2021
–
08 (oito) meses
;

d)

03/2019 a 12/2022
– 10 (dez) meses
;

e)

06/2019 a 12/2022
– 10 (dez) meses
;

f)

02/2020 a

12/2022
– 11 (onze) meses
;

g)

08/2021 a 12/2021
– 05 cinco) meses
;

Constata-se, portanto, que o primeiro contrato teve duração de 08 (oito) meses, e os períodos de renovações perduraram por mais de 53 (cinquenta e três) meses, totalizando aproximadamente 62 (sessenta e dois) meses.

A
demais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.o, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.° 4.424/2003 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Cuiabá-MT, nos seguintes termos.

“
Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.
(Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4o As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público.
(Redação dada pela Lei n° 6232, de 21 de novembro de 2017)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.
(Redação dada pela Lei no 5.172, de 30 de dezembro de 2008)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.
(Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015)
”.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL No 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

No caso em tela, os contratos temporários realizados são flagrantemente nulos. Assim, deve ser julgado procedente o pedido de pagamento do FGTS.

Portanto, restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do § 2o, do artigo 37, da CF.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025